Tribunal: TJSP
Processo: 0056139-15.2013.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Anulação de alterações contratuais cumulada com indenização. Alegação do autor de que não teria participado das alterações contratuais das sociedades empresárias, e que tão somente foi funcionário de um dos corréus por aproximadamente 8 anos. A inicial fizera referência clara e expressa de que o nome do autor fora incluído como sócio das empresas de forma dolosa, e que fora enganado pelo apelado.

Ementa:
Anulação de alterações contratuais cumulada com indenização. Alegação do autor de que não teria participado das alterações contratuais das sociedades empresárias, e que tão somente foi funcionário de um dos corréus por aproximadamente 8 anos. A inicial fizera referência clara e expressa de que o nome do autor fora incluído como sócio das empresas de forma dolosa, e que fora enganado pelo apelado. Ausência de comprovação de vícios do consentimento ou social. Autor que inclusive se beneficiou economicamente da situação. Além disso, não foi identificado nenhum prejuízo a terceiro. No máximo pode ter ocorrido dissimulação, o que é insuficiente para a nulidade pleiteada. Documentação existente que tem validade e eficácia e não fora desconstituída, pois a prova oral também se apresentou insuficiente para tanto. Peculiaridades pessoais do autor não são suficientes para dar respaldo à sua pretensão. Improcedência da ação em condições de sobressair. Apelo desprovido.